Tribunal: TJPA
Processo: 0808144-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808144-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ETNA CAMPBELL VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808144-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: ETNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. OMALIZUMABE (XOLAIR). ROL DA ANS. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Etna Campbell Valle. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, impossibilidade de fornecimento de medicamento off-label, ausência de laudo técnico e risco de dano reverso. Postula concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; e (ii) determinar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento prescrito para tratamento de urticária crônica espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) encontra respaldo técnico-científico na literatura médica e está previsto no rol da ANS desde a RN nº 465/2021, sendo prescrito por médica especialista para tratamento de urticária crônica espontânea, doença que acomete a autora com significativa limitação à sua saúde e qualidade de vida.

4.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é referência básica, e determina a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos e tratamentos não listados, desde que prescritos por profissional habilitado e respaldados por evidências científicas e plano terapêutico, requisitos atendidos no caso concreto.

5.

A ponderação entre o direito patrimonial da operadora e o direito fundamental à saúde da beneficiária conduz à prevalência deste último, especialmente diante do risco de agravamento do quadro clínico e da ineficácia comprovada de tratamentos convencionais.

6.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada por elementos probatórios nos autos, não se justificando sua reforma por ausência de ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a urgência e o risco de dano à saúde do paciente. 2. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, devendo ser assegurada a cobertura de tratamento fora do rol quando fundamentado em evidências científicas e prescrição médica. 3. O uso off-label de medicamento não impede sua cobertura pelo plano de saúde quando indicado como a única alternativa eficaz ao tratamento da enfermidade coberta contratualmente.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7193, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 10.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2024494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000478-68.2024.8.26.0642, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 19.09.2024; TJ-RJ, APL nº 0018833-55.2019.8.19.0209, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 27.04.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0858605-11.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808144-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: ETNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Etna Campbell Valle, em desfavor da agravante – julgou procedente o pedido liminar para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: (a) inexistência dos requisitos legais da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (b) impossibilidade de fornecimento de medicamento de uso
off-label
, não incluído no rol da ANS; (c) ausência de laudo técnico que comprove a urgência e imprescindibilidade do medicamento; e (d) perigo de dano reverso (
periculum in mora
inverso), diante do risco de colapso do sistema de saúde suplementar.

Ao final, postula: a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposto agravo interno pelo plano de saúde, sendo postulado a reforma do referido
decisum
.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808144-89.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: ETNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca d
a regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde de beneficiária do plano.

No caso, na linha do exposto quando do pedido de efeito suspensivo
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta Corte nesta via eleita.

Digo isso pois, há elementos nos autos suficientes a embasar

o deferimento da antecipação provisória, devendo ser destacado, em especial, a necessidade urgente do medicamento (Omalizumabe - Xolair), Omalizumabe (Xolair), prescrito por médica especialista (alergista e imunologista) cujo uso contínuo tem sido eficaz no controle da doença da autora/agravada (URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - CID 10: L50.9), inexistindo alternativa terapêutica adequada e disponível na cobertura padrão do plano, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que a acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

Com efeito, o tratamento está previsto no rol da ANS, e, ainda que em caráter
off-label
, encontra respaldo técnico na literatura médica, que recomenda o uso do fármaco.

A propósito, ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

De mais a mais, ainda que não tivesse previsão no rol da ANS, ressalto ser perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo
,
os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA AUTOIMUNE . URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Omalizumabe, conhecido popularmente como Xolair, para paciente portadora de urticária crônica espontânea. (...) 3. No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, o medicamento em questão foi incluído no Rol da ANS, na RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição do médico assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE . 4. O entendimento do Tribunal de origem quanto à condenação da operadora de saúde à cobertura do tratamento do embargante com o medicamento Omalizumabe, deve ser mantido, pois se encontra de acordo com o novo entendimento adotado pelo STJ. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 2024494 SP 2022/0279288-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR) PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de plano de saúde sob alegação de ser a prescrição do medicamento off label – Prescrição médica devidamente fundamentada para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), com comprovada ineficácia dos tratamentos convencionais – Medicamento incluído no rol da ANS desde 2021, sendo obrigatória sua cobertura – Súmula n.º 102 do TJSP e jurisprudência do STJ reconhecendo abusividade na negativa de cobertura com base em alegação de uso off label ou experimental – Dever de custeio integral reconhecido – Dano moral configurado diante do abalo emocional e agravamento do quadro clínico da autora pela recusa indevida do tratamento – Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Sentença, em parte, reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com redistribuição de honorários sucumbenciais”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004786820248260642 Ubatuba, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 19/09/2024).

----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE FORCECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR) PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE (URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA). RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR . ATENÇÃO AO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROL DA ANS QUE É EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO (DEZ MIL REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 TJRJ. HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS E, ATENÇÃO AO ARTIGO 85§ 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00188335520198190209 202300117905, Relator.: Des(a) . ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 05/05/2023).

-
---------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. nº. 9.656/98. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. STJ REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE A DECIDIR SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico. 2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a operadora do plano de saúde alegou inexistir cobertura da doença da parte autora e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente. 3. Inegável que o medicamento pleiteado visa o tratamento de urticária crônica, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação OMALIZUMABE para a conservação de sua saúde. 4. Na hipótese, a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado. 5. Recurso conhecidos e desprovido, à unanimidade. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08586051120208140301 18734613, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Diante do quadro fático-processual retratado,
concluo pelo acerto da decisão agravada, em função da presença dos requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2025